Tribunal: TJDFT
Processo: 0730666-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DESPESAS HOSPITALARES. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise. Nesse sentido dispõe o Enunciado da Súmula no 597, do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde que prevê prazo de carência para atendimento de urgência e emergência.
2. O contrato de plano de saúde, regulado pela Lei n° 9.656/98, possui duas modalidades: hospitalar e ambulatorial. Conforme expressa previsão legal, o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento.
3. A contratação de plano de saúde ambulatorial e hospitalar garante ao beneficiário a continuidade do atendimento de urgência e emergência em tempo superior a 12 (doze) horas, sendo responsabilidade da operadora arcar com os todos os procedimentos da cobertura contratada.
4. A negativa, a demora ou a cobrança do atendimento pela operadora de plano de saúde orbita em torno do inadimplemento contratual, posto constituir-se em elemento essencial à finalidade do contrato. Dessa forma, não enseja o dever de indenizar por supostos danos morais. Para tanto, ter-se-ia que estar demonstrada a violação, ainda que por via reflexa, de algum direito da personalidade do interessado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.